Tribunal: TJDFT
Processo: 0729221-04.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA QUANTO À FUNÇÃO HABITUALMENTE EXERCIDA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor, desde 17/06/22 até sua reabilitação profissional administrativa, após a qual, concluída definitivamente, encerrada por recusa ou abandono do autor, ou mesmo por ausência de requisitos para sua elegibilidade ao programa, o réu converterá o auxílio-doença em auxílio-acidente, sem prejuízo da prorrogação administrativa do auxílio-doença ou ainda da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez, obrigando-se também o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação.
2. A controvérsia recursal incide sobre a presença dos requisitos necessários para a concessão de benefício previdenciário.
3. Demonstração da redução da capacidade auditiva em ambos os ouvidos e da incapacidade laboral para realizar o trabalho habitual para o qual foi contratada (art. 59 da Lei 8.213/1991).
4. Nexo causal entre a redução da capacidade de audição e a função de auxiliar de produção comprovado por intermédio das informações extraídas dos exames de audiometria admissional e demissional, da Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT e Laudo Médico Judicial.
5. Cabimento da concessão do auxílio-doença acidentário com fundamento no § 1o do art. 62 da Lei 8.213/1991, o qual prevê a manutenção de tal benefício até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou aposentado por invalidez.
6. Apelação conhecida e desprovida.